Tribunal: TJBA
Processo: 8043686-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043686-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAROLINE DANTAS GODEIRO DE ARAUJO Advogado(s): MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DAS PROVAS. QUEBRA DE ISONOMIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO PROPORCIONAL DAS PROVAS DISCURSIVAS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação ordinária. A agravante participou de concurso público para o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia e questiona a validade do Edital de Retificação nº 08/2023, que reduziu a nota mínima para candidatos cotistas negros de 6,0 para 4,8 após a realização das provas objetiva e discursiva, pretendendo a correção de sua prova discursiva e inclusão nas etapas subsequentes do certame. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração superveniente do concurso regido pelo Edital 01/2023, efetuada pelo Edital 08/2023, que reduziu a nota de corte para candidatos cotistas, violou direito subjetivo da autora. III. Razões de decidir 3. A alteração do edital promovida pela Resolução CNJ nº 516/2023, ajustada pela Resolução CNJ nº 535/2023, não deveria ter sido aplicada ao concurso em que as provas objetiva e discursiva já haviam sido realizadas, em violação aos princípios da segurança jurídica, da vinculação ao edital e da isonomia. 4. A redução da nota de corte para candidatos cotistas negros de 6,0 para 4,8 ampliou o número de provas discursivas corrigidas desse grupo sem que houvesse ampliação proporcional para candidatos da ampla concorrência. 5. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, em caso análogo envolvendo o mesmo concurso, reconheceu a violação ao princípio da isonomia pela ampliação do número de provas corrigidas para cotistas sem correção proporcional para candidatos da ampla concorrência. 6. Presente o fumus boni iuris, consubstanciado na nota da agravante acima do mínimo originalmente previsto e na alteração superveniente que ampliou o universo de discursivas a corrigir em favor apenas de um grupo, bem como o periculum in mora, diante do concurso em andamento com nomeações em curso, impõe-se o deferimento da tutela de urgência como providência instrumental de isonomia. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8043686-17.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente CAROLINE DANTAS GODEIRO DE ARAUJO MAIA, e como recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, pelas razões adiante explanadas.